Tribunal: TJSP
Processo: 1017852-49.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Apelação - Responsabilidade Civil – Transporte aéreo – Atraso de voo - Danos morais – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da ré – Falha na prestação do serviço - Demonstração dos prejuízos de ordem moral - Verba indenizatória bem fixada, pois alinhada aos parâmetros comumente adotados pela Turma Julgadora para casos da mesma natureza – Recurso desprovido

Ementa:
Apelação - Responsabilidade Civil – Transporte aéreo – Atraso de voo - Danos morais – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da ré – Falha na prestação do serviço - Demonstração dos prejuízos de ordem moral - Verba indenizatória bem fixada, pois alinhada aos parâmetros comumente adotados pela Turma Julgadora para casos da mesma natureza – Recurso desprovido – Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017852-49.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., é apelada RAFAELA MAYARA
MARTINS DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017852-49.2019.8.26.0068 -Voto no
2
VOTO No: 51675
APEL.No: 1017852-49.2019.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APTE. : AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
APDO. : RAFAELA MAYARA MARTINS DE LIMA
Apelação - Responsabilidade Civil
Transporte aéreo

Atraso de voo - Danos morais Incidência do Código de
Defesa do Consumidor Responsabilidade objetiva da ré
Falha na prestação do serviço - Demonstração dos prejuízos
de ordem moral - Verba indenizatória bem fixada, pois
alinhada aos parâmetros comumente adotados pela Turma
Julgadora para casos da mesma natureza
Recurso
desprovido Sentença mantida.
Trata-se de ação de indenização por danos
morais em razão de atraso de voo.
Pela r. sentença de fls. 165/169, cujo
relatório se adota, a ação foi julgada parcialmente
procedente, para condenar a ré ao pagamento da quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização
pelos danos morais, valor a ser corrigido pela Tabela
Prática do TJSP e acrescido de juros de mora de 1% ao mês
a partir da sentença, além do pagamento das despesas e
custas processuais, e honorários advocatícios em favor da
autora, fixados esses em 15% do valor da condenação.
Apela a ré (fls. 186/211). Em síntese,
tenta eximir sua culpa nos fatos narrados na inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017852-49.2019.8.26.0068 -Voto no
3
alegando que o cancelamento do voo de ida,
Maringá/Curitiba se deu por motivos técnico-operacionais
e, por tal razão, os passageiros tiveram que ser
reacomodados em aeronave da empresa congênere Gol, sendo
a
eles
fornecidas
hospedagem e alimentação (ANAC,
Resolução 400). Assevera que a readequação é fator
absolutamente alheio à sua vontade, que configura causa
excludente
de
responsabilidade
(caso
fortuito/força
maior) e que, por consequência, exclui qualquer dever de
indenizar (CC, arts. 393, parágrafo único, e 737). Diz
que houve remarcação do voo de volta sem qualquer custo
adicional à passageira. Aponta que, em razão da grave
crise provocada pela pandemia do COVID-19 que atingiu
diretamente o setor aéreo, e na tentativa de minimizar os
efeitos negativos, o Código Brasileiro de Aeronáutica
(Lei no 7.565/86) foi alterado pela Lei no 10.034/2020
para que, em caso de atraso do transporte aéreo
contratado, se ficar comprovado que por caso fortuito ou
força maior se tornou impossível a adoção pelo
transportador de medidas necessárias e suficientes para
evitar o dano, estará ele isento de responsabilidade.
Lembra também que a recente lei especificou as hipóteses
de caso fortuito ou força maior. Cita precedentes que lhe
são favoráveis. Invoca os termos do art. 251-A do Código
Brasileiro de Aeronáutica, afirmando que os prejuízos
extrapatrimoniais ocasionados por falha na prestação de
serviços em transporte aéreo devem estar demonstrados
para que sejam reparados, não podendo ser presumidos.
Pede o provimento do recurso, julgando-se improcedente o
pedido inicial. Caso assim não se entenda, pede a redução
da verba indenizatória.
Recurso
tempestivo,
preparado,
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017852-49.2019.8.26.0068 -Voto no
4
contrarrazões (fls. 221/232).
É o relatório.
Primeiramente, insta salientar que incidem
as normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso em
exame, por se enquadrarem as partes nos conceitos de
consumidor e prestador de serviço, previstos nos artigos
2o e 3o daquele Codex.
Nesse
sentido
tem
reiteradamente
se
manifestado o E. Superior Tribunal de Justiça:
TRANSPORTE
AÉREO
-
ATRASO
DE
VÔO E
EXTRAVIO DE BAGAGEM - DANO MORAL - CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - DANOS MATERIAL E
MORAL FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU - APELAÇÃO - REFORMA DA
SENTENÇA
RECURSO ESPECIAL - PRETENDIDA REFORMA -
SENTENÇA DE 1o GRAU RESTABELECIDA - RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO
E
PROVIDO
EM
PARTE.
I
-
Prevalece
o
entendimento na Seção de Direito Privado "de que tratando-
se de relação de consumo, em que as autoras figuram
inquestionavelmente
como
destinatárias
finais
dos
serviços de transporte, aplicável é à espécie o Código de
Defesa do Consumidor" (REsp 538.685, Min. Raphael de
Barros Monteiro, DJ de 16/2/2004). II - De igual forma,
subsiste orientação da E Segunda Seção, na linha de que
"a ocorrência de problema técnico é fato previsível, não
caracterizando hipótese de caso fortuito ou de força
maior", de modo que "cabe indenização a título de dano
moral pelo atraso de vôo e extravio de bagagem. O dano
decorre da demora, desconforto, aflição e dos transtornos
suportados pelo passageiro, não se exigindo prova de tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017852-49.2019.8.26.0068 -Voto no
5
fatores" (AgReg no Agravo no 442.487-RJ, Rel. Min
Humberto Gomes de Barros, DJ de 09/10/2006). III -
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido também em parte, para restabelecer-se a sentença
de primeiro grau, fixada a indenização por dano material
em R$ 194,90 e, por seu turno, a relativa ao dano moral
na quantia de R$ 5.000,00, atualizáveis a contar da data
da decisão do recurso especial" (STJ, REsp 612817/MA, 4a
Turma; Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, j 20.09.07,
DJ 08.10.07, p. 287);
Estabelecida
a
relação
de
consumo
e
assente a responsabilidade civil da ré pela prestação
defeituosa de serviço, há de se reconhecer cabível a
indenização pelos danos morais sofridos pela autora.
A responsabilidade da empresa aérea por
atraso de voo e eventuais danos causados ao consumidor é
objetiva e independe da comprovação de dolo ou culpa.
Somente poderia ser afastada em caso de culpa exclusiva
do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o II, CDC), o
que não é o caso.
Além
disso,
a
matéria
suscitada
não
configuraria, nem mesmo em tese, caso fortuito ou força
maior a excluir a responsabilidade da ré. Péssimas
condições
metereológicas,
manutenção
de
aeronave,
readequação da malha, etc. são circunstâncias próprias da
atividade da ré.
Caberia, portanto, à apelante, realocado a
autora e seus familiares, uma vez que se fazia acompanhar
de um bebê de colo, uma criança de tenra idade (01 ano) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017852-49.2019.8.26.0068 -Voto no
6
seu pai idoso com 76 anos, portanto pessoas com condição
de saúde delicada, em voos imediatos ou próximos àquele
contratado, mesmo que de outra companhia aérea.
No caso, a empresa requerida os reacomodou
em voo de outra companhia aérea (Gol), porém o fez com
muita demora, ocasionando a chegada no local de destino
(Curitiba) mais de 24 horas de atraso em relação à
originalmente contratada, daí a conclusão não poderia ser
outra a não ser a que foi adotada pelo douto juiz
sentenciante.
Assim, a assertiva de serem inexistentes
os danos morais em vista de o cancelamento do voo ter se
dado por motivo técnico-operacional, o que excluiria a
responsabilidade da empresa transportadora ré por caso
fortuito/força maior, não procede.
O dano moral é o prejuízo que afeta o
ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ou seja, a
honra subjetiva. Ora, não há dúvida de que houve mais do
que um "mero transtorno", mas aflições, dissabores e
desapontamentos em razão da longa espera experimentada
que a fez chegar ao destino com mais de 24 horas de
atraso, não tendo qualquer explicação plausível da ré,
além da perda de um dia de férias no local do destino e
de uma diária do hotel que havia reservado, o que
demonstra a falha dos serviços prestados pela empresa
aérea.
Nos
dizeres
do
Mm.
Juiz
de Direito
sentenciante:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017852-49.2019.8.26.0068 -Voto no
7
Ademais, observo que a requerente deveria
chegar ao destino final às 12:40 horas do dia 17/01/2019
(fls. 21), porém, ante o cancelamento, foi realocada em
outro voo e chegou ao destino final às 13:20 horas do dia
18/01/2019, ou seja, com um atraso de 24 horas e 40
minutos do que o originalmente contratado.
Com isso, evidenciados os danos alegados e
demonstrada a responsabilidade da requerida pelos mesmos,
que importa no dever de indenizar.
...
Em relação aos danos morais, verifica-se
que não houve apenas um mero desconforto para a
requerente, tendo em vista que, em decorrência do
cancelamento, chegou ao seu destino final com um atraso
de 24 horas e 40 minutos do que o originalmente
contratado, bem como perdeu uma diária no hotel que havia
reservado. Ainda, foi realocada em voo com escala, opção
que não havia contratado anteriormente, vez que, estava
com os seus filhos e seu pai idoso e gostaria de ter
feito uma viagem com menor desgaste físico, o que não
ocorreu.
De
fato,
importante
ressaltar
que
o
transtorno emocional imposto à autora da ação, conforme
bem esclarecido na petição inicial, resultou da aflição
em poder não embarcar rumo ao seu destino de chegada e se
ver acompanhada de duas crianças em tenra idade, um bebê
de colo e outra de 01 ano, além de seu pai idoso,
situação absolutamente dramática e desconfortável, que
demanda grandes esforços, inclusive físicos, e facilmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017852-49.2019.8.26.0068 -Voto no
8
compreensível para quem utiliza esse meio de transporte
com familiares em semelhantes condições, o que ultrapassa
o mero dissabor.
Reconhecida como legítima a indenização,
passa-se à análise do valor a ser arbitrado.
É sabido que o dano moral é de difícil
dimensão, devendo utilizar-se o magistrado da equidade,
de acordo com a situação econômica daquele que receberá e
daquele que deve, baseando-se, também, nas impressões
tomadas no curso do processo e, ainda, como forma de
coibir a prática de tais atos pelo causador.
Levando-se em consideração os parâmetros
adotados por esta Câmara, com base na jurisprudência e
doutrina hodiernas, tem-se como razoável a fixação da
indenização devida em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para
ambos os autores, como estabelecido na r. sentença
apelada, pois, de um lado, não propicia seu enriquecimento indevido, nem o estabelecimento de
perigosos precedentes que possam transmudar uma pretensão
legítima de dor moral em investimento financeiro de alta
rentabilidade, e, por outro lado, impele a ré, ao ser
assim apenada, para que seja cuidadosa, evitando que se
repita o quadro retratado nestes autos.
Outrossim, diz a apelante que em razão da
grave crise provocada pela pandemia do COVID-19, que
atingiu diretamente o setor aéreo, e na tentativa de
minimizar os efeitos negativos, o Código Brasileiro de
Aeronáutica (Lei no 7.565/86) foi alterado pela Lei no
10.034/2020 para que, em caso de atraso do transporte
aéreo contratado, se ficar comprovado que por caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017852-49.2019.8.26.0068 -Voto no
9
fortuito ou força maior se tornou impossível a adoção
pelo transportador de medidas necessárias e suficientes
para evitar o dano, estará ele isento de responsabilidade.
Sem razão, contudo.
Os fatos descritos na inicial se deram em
janeiro
de
2019,
portanto
muito
tempo
antes
da
deflagração da pandemia da Covid-19 no mundo, e no
Brasil, período em que ainda era notória a lucratividade
das companhias aéreas atuantes no setor.
Por outro lado, ainda que se considerasse
aplicável o referido comando normativo trazido agora pela
Lei no 10.034/2020, deveria a ré demonstrar nestes autos
que adotou as medidas necessárias e suficientes para
evitar o dano imposto à autora para se isentar de sua
responsabilidade, o que não fez.
De rigor, portanto, a procedência do
pleito indenizatório por danos morais decretado na r.
sentença, que fica integralmente confirmada pelo que nela
próprio está exposto.
Pelo
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Tendo em vista o julgamento proclamado,
ficam os honorários advocatícios majorados para 17% sobre
o valor da condenação atualizado, nos termos do art. 85,
§§ 1o e 11, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017852-49.2019.8.26.0068 -Voto no
10
Ademir de Carvalho Benedito
Relator